Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA PRATICADA NO MANDATO DE SÍNDICO CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de apropriação indébita, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. O apelante argui a prescrição e a ausência de provas, requerendo a absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva; e, (ii) saber se cabe a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a Denúncia foi recebida antes do prazo prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal, que prevê a prescrição em 08 (oito) anos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada.
4. Configura-se o crime de apropriação indébita, apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. O dolo direto resta caracterizado quando o apelante não devolveu o computador e os documentos da administração condominial, embora condenado na obrigação de fazer, em sentença de natureza civil, apresentando justificativas evasivas e contraditórias.
5. Inaplicável a absolvição do réu diante da suficiência e da coerência das provas de autoria e dolo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido, prejudicial de mérito rejeitada, e no mérito, não provido.